Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-67.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO ILEGAL POR TERCEIRO – SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR EX-FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo por objeto débito de IPVA relativo ao exercício de 2017, e incidente sobre a propriedade de veículo automotor registrado em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO ILEGAL POR TERCEIRO – SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR EX-FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo por objeto débito de IPVA relativo ao exercício de 2017, e incidente sobre a propriedade de veículo automotor registrado em nome da autora - admissibilidade – o fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores pressupõe o domínio sobre a res (situação jurídica) e se perfaz continuamente, a cada novo exercício fiscal, na exata data prevista pela legislação de regência ("1o de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado" – inteligência do art. 3o, inciso I, da LE no 13.296/2008) – perecimento do direito dominial sobre o veículo ocorrido ainda no ano de 2015, a partir da determinação de bloqueio do veículo por autoridade policial, em razão da apropriação indébita praticada por ex-funcionário da empresa-autora - ciência inequívoca da Administração Estadual, que ficou de bloquear todos os veículos que tiveram a mesma destinação, ainda em 2015 - sentença de procedência da ação mantida. Recursos, oficial e voluntário da FESP, desprovidos.